Tribunal: TJSP
Processo: 0010299-41.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Ferroviário
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ções de aposentadorias e pensões. Pretensão econômica individual de cada um dos coautores que não supera a quantia de sessenta salários mínimos. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inteligência do artigo 2o, caput e § 4o, da lei no 12.153/2009. Pretensão que dispensa prova pericial complexa, resolvendo-se com simples cálculo aritmético. Precedentes desta Câmara Especial. Conflito procedente. Competência do Juízo da 3a Vara do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Comarca da Capital, ora suscitante.
(TJSP; Conflito de competência cível 0010299-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Ferroviário

Relator(a):

Issa Ahmed

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação ordinária movida por ferroviários aposentados ou pensionistas oriundos das antigas estradas de ferro estaduais convertidas na FEPASA – Ferrovia Paulista S/A, na qual buscam a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento das diferenças de proventos nas complementações de aposentadorias e pensões. Pretensão econômica individual de cada um dos coautores que não

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação ordinária movida por ferroviários aposentados ou pensionistas oriundos das antigas estradas de ferro estaduais convertidas na FEPASA – Ferrovia Paulista S/A, na qual buscam a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento das diferenças de proventos nas complementações de aposentadorias e pensões. Pretensão econômica individual de cada um dos coautores que não supera a quantia de sessenta salários mínimos. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inteligência do artigo 2o, caput e § 4o, da lei no 12.153/2009. Pretensão que dispensa prova pericial complexa, resolvendo-se com simples cálculo aritmético. Precedentes desta Câmara Especial. Conflito procedente. Competência do Juízo da 3a Vara do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Comarca da Capital, ora suscitante.